Tribunal: TCU
Processo: 011.189/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7292/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.189/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Rivas Barbosa (CPF XXX.710.131-XX); André Vicente Torres Martins (CPF XXX.687.078-XX); Antônio Miguel Evair da Mota (CPF XXX.472.676-XX); Carina Borges Rufino (CPF XXX.387.898-XX); Clemilson Rodrigues Barbosa (CPF XXX.898.438-XX); Debora da Silva Ferraz (CPF XXX.505.438-XX); Ronaldo Raymundo (CPF XXX.510.298-XX); Ursula Lopes Neves (CPF XXX.777.937-XX) e Vicente do Carmo (CPF XXX.135.568-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.